Tribunal: TJDFT
Processo: 0005489-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRELIMINARES DE OFENSA AO ARTIGO 381, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AFASTADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES, DO REGIME SEMIABERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1 – Não há falar em nulidade por infringência ao artigo 381, do Código de Processo Penal, quando a sentença identificou as partes, expôs as teses de acusação e de defesa, indicou os motivos de fato e de direito, indicou os artigos de lei e concluiu a fundamentação, coerentemente, no dispositivo, em consonância com as provas produzidas em contraditório e em observância ao princípio do livre convencimento motivado.
2 – Não deve ser conhecido o recurso de Apelação de um dos réus na parte concernente ao regime e a liberdade provisória, em razão de esses pedidos terem sido deferidos em sentença, demonstrando falta de interesse recursal.
3 – Comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, inviável absolver os Apelantes por ausência/insuficiência de provas para a condenação, ou desclassificar o crime para o previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06.
4 – Havendo prova robusta de que havia o envolvimento de adolescente no tráfico, inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas.
5 - É possível comprovar a menoridade por meio de registros que possuam fé pública, como os dados constantes da ocorrência policial, nos quais se indica a data de nascimento, filiação, numeração do documento público e a origem, como por exemplo, carteira de identidade, certidão de nascimento ou CPF do menor.
6 – Possuindo os Apelantes maus antecedentes e demonstrada a dedicação a atividades criminosas, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.
7 – Comprovado que um dos apelantes foi condenado, definitivamente, em processos anteriores, inviável o afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes, até mesmo porque o período depurador deve ser aplicado para afastar a caracterização da reincidência, e não dos antecedentes.
8 - O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
9 – Recurso de um dos réus parcialmente conhecido e desprovida a parte conhecida. Recurso do outro réu conhecido e desprovido.